Tribunal: TJES
Processo: 5001158-24.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-24.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: EVERALDO TONOLE DALFIOR e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001158-24.2021.8.08.0049

RECORRENTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
e
EVERALDO TONOLE DALFIOR

RECORRIDA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A.
e
EVERALDO TONOLE DALFIOR

JUIZ SENTENCIANTE: VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO SERASA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA, QUESTÃO DEFERIDA EM OUTROS AUTOS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do peido de justiça gratuita, posto que a procuração de ID 4234455 concede poderes especiais para a , defiro o requerimento ao autor.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação que, em síntese, a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida, bem como a danos morais em decorrência das cobranças indevidas pelo serviço que estava com clara falha e também já tinha sido solicitado o cancelamento, inclusive pela via judicial nos autos do processo nº 0000407-30.2018.8.08.0049.

O Juízo
a quo
, ao fazer análise dos autos julgou o pleito inicial procedente nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

1. DECLARAR a inexistência do débito R$ 144,72 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), vinculado a linha telefônica (28) 3546-3492, bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes.

2. CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

Irresignada a Telemar interpôs recurso, ID 4234545, pleiteando a reforma da sentença pelas seguintes razões: i) inocorrência de ilícito; ii) desproporção entre o dano e a condenação imposta; e, ainda, subsidiariamente a minoração dos danos morais.

Na oportunidade o autor também interpôs recurso, ID 4234563, requerendo a reforma da Sentença para que fosse julgado procedente a restituição dos valores pagos.

Pois bem.

Relevante destacar, de plano, que o outro processo que o autor ingressou contra a requerida, sob o nº 0000407- 30.2018.808.0049, em que pese questione o mesmo contrato, tinha pedidos diversos. Explico.

Naqueles autos era questionado o fato de a requerida cobrar por um serviço que não prestava (entregava menos internet do que era contratado), motivo pelo qual o cliente pleiteou a devolução do valor pago por um serviço não prestado entre 2016-2017,bem como danos morais. A sentença naqueles autos assim determinou:

Deste modo, faz jus o consumidor à repetição do que foi cobrado e pago, em dobro, a dizer, faz jus à repetição em dobro as cobranças indevidas nos meses de dezembro de 2016 a outubro de 2017, que somam a quantia de R$927,10 (novecentos e vinte e sete reais e dez centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária com base no IGPM desde a data de propositura da ação (pois o requerente não informou a data de pagamento de cada fatura).

[...]

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando a liminar antes deferida, para:

(a) condenar a requerida à restituição do valor de R$927,10 (novecentos e vinte e sete reais e dez centavos), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária com base no IGPM desde a data de propositura da ação;

(b) condenar a requerida a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária com base no IGPM desde este arbitramento; e

(c) condenar a requerida à entregar da velocidade de internet contratada, qual seja, de 1 mega, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa de R$3.000,00 (três mil reais).

Noutro giro, o caso em tela tem por causa de pedir remota as práticas da requerida delimitada entre fevereiro de 2018 e junho de 2020, quando houve o cessar do contrato entre as partes. Tanto que ao fim a parte autora requer apenas:

3 – A PROCEDÊNCIA TOTAL da presente ação, acolhendo os pedidos iniciais, no sentido de:

3.1 – Declarar a inexistência do débito cobrado pela Requerida, no valor de R$ 144,72 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), vinculado a linha telefônica (28) 3546-3492, ratificandose na R. Sentença de Mérito o pedido de envergadura liminar;

3.2 – Efetuar a restituição dos valores integralizados indevidamente pelo Requerente, no importe de R$ 2.611,82 (dois mil, seiscentos e onze reais e oitenta e dois centavos), sendo a importância acrescida do dobro, atualizada e acrescida de juros legais desde a data do efetivo pagamento;

3.3 - A condenação da Requerida ao ressarcimento a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, levando-se em consideração as circunstâncias específicas do caso concreto, recompor a lesão psíquica e alcançar a função punitiva da indenização;

Pois bem, nota-se que as ações têm por causa de pedir motivos diversos, bem como pedidos distintos, com isso, por serem causas diversas, não há que se falar em relação entre as decisões.

Quanto às razões recursais da requerida, compreendo que não são capazes de abalar a decisão vergastada.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Como se extrai dos autos, o autor cumpriu com acordo entabulado entre as partes no ID 4234458. E mais, como se não bastasse nos IDs 4234462 e 4234461 é claramente comprovado que a requerida insistentemente vem cobrando do autor valores, sequer são devidos, posto que houve o pagamento do valor do acordo. No ID 4234461 está comprovado que o autor estava inscrito no cadastro de proteção de crédito.

Frize-se que o acordo entabulado no ID 4234458, firmado em 06/2019 é referente aos débitos de 11/2017, 12/2017, 03/2018, 11/2018, 12/2018 e 04/2019, posto que o autor acreditou não serem débitos em decorrência do comando sentencial do outro processo indicado acima.

Alega o requerido que o autor foi inscrito no SERASA pois as contas de 02/2020 e 06/2020 ficaram em aberto. Ora, a requerida não juntou qualquer comprovação de tal alegação, dessa forma a inscrição no SERASA se mostra indevida, sem qualquer justificativa.

Resta comprovado, portanto, a falha na prestação de serviço.

Neste campo compreendo que a Sentença foi assertiva ao argumentar:

[...]

Pois bem, na ação anterior proposta pelo autor e o réu, referente ao mesmo plano aqui discutido, não houve pedido ou manifestação de cancelamento do plano, apenas a manutenção do mesmo. Todavia, a restituição da cobrança no valor de R$927,10 (novecentos e vinte e sete reais e dez centavos), foi devidamente acolhida, sendo constado a sua irregularidade na cobrança.

Desta forma, percebo que o autor já comprovou que as cobranças de 2019 são irregulares, aquelas que totalizam R$927,10, mas que o pedido de cancelamento se deu exclusivamente em 18/06/2020 e entre 04/06/2020 a 18/06/2020 a conta esteve ativa gerando o encargo de R$ 18,53 (dezoito e cinquenta e três reais).

O réu, por sua vez, não apresentou qualquer razão que justificasse a permanência das cobranças, mesmo após a Sentença transita em julgada por este Juízo, em 2019.

Com isso, percebo o autor comprovou que todos os débitos junto a ré já foram encerrados, inexistindo qualquer dívida relativa à conta corrente em seu nome. Sendo assim, verifico a inexistência de débito, consequentemente, indevida a inscrição do nome da parte autora no SPC/SERASA, bem como as cobranças de 2019, que totalizam R$927,10 (novecentos e vinte e sete reais e dez centavos).

Quanto a restituição, entendo por julgar improcedente, considerando que esses valores já foram objeto de análise na ação anterior, sendo determinado a sua devolução.

Quanto aos danos morais, sendo verificada a cobrança indevida decorrente de falha na prestação dos serviços, eis que não restou comprovada a existência de dívida, o dano, nesse caso, é evidente pela perturbação e desvio produtivo do consumidor.

[...]

No que se refere a devolução de valores pleiteados pelo autor compreendo que não subsiste, posto que se trata de matéria observada nos autos da ação da outra ação manejada pelo autor. Tanto que ao fim e ao cabo, restou determinado no comando sentencial colacionado acima que a requerida deveria restituir o valor. Dessa forma, em respeito à coisa julgada, bem como
ne bis in idem
, compreendo que laborou de forma adequada o juízo primevo.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, posto que houve falha na prestação de serviço, bem como negativação indevida, daí exsurgindo o dever de indenizar.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

No aspecto, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente TELEMAR ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno o Recorrente EVERALDO ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)